Tribunal: TJMT
Processo: 1000253-09.2021.8.11.0048
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000253-09.2021.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[MAURO PEREIRA ALENCAR - CPF: 531.657.561-04 (RECORRENTE), TAMIRES PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.291-08 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

Recurso Inominado:
1000253-09.2021.8.11.0048

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE

JUSCIMEIRA

Recorrente: MAURO PEREIRAALENCAR

Recorrido: TELEFÔNICA BRASIL S/A. –
VIVO

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data de Julgamento: 06/06/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO D
E
CLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
.

CONTRATO ACOSTADO AOS AUTOS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA
. ASSINATURAS
SEMELHANTES
. EXTINÇÃO DO
PROCESSO
SEM

RESOLUÇÃO DE MÉRITO
. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Afirmando
o
Recorrente que teve o seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por dívida inexistente e,
por
outro lado, acostando
o
Recorrid
o
o contrato de adesão, torna-se imprescindível
à realização de perícia técnica
, a fim de atestar a legitimidade ou não da firma aposta no aludido documento.

2. Sentença reformada.

3.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que
o
Recorrente
MAURO PEREIRA ALENCAR

postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito,

foi proferida sentença de improcedência
.

Inconformad
o
,
o
Recorrente
MAURO PEREIRA ALENCAR
, nas razões recursais,
suscita preliminar de incompetência do Juizado Especial, ao argumento de a causa ser complexa, frente à necessidade de realização de perícia grafotécnica capaz de aferir a legitimidade da assinatura aposta no contrato carreado aos autos
, pugnando pela extinção do processo, sem resolução de mérito
.

Em contrarrazões (ID
95921073
), a empresa Recorrida
TELEFONICA BRASIL S.A.

refuta
in
totum
as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022